Tribunal: TJDFT
Processo: 0702419-50.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Vistos etc. Considerando que as apelações que fluíram nestes autos já foram resolvidas, operada a preclusão da decisão que não admitiu o recurso especial interposto pela autora, denotando que esse órgão exauriu sua função jurisdicional, encaminhem-se os autos ao ilustrado juízo a quo para efetivação do decidido. I. Brasília-DF, 8 de setembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator